Tribunal: TJMMG
Processo: 2000376-25.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000376-25.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 25/06/2024 Publicação: 28/06/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ABANDONO DE POSTO – CONDENAÇÃO COM SUPORTE EM PROVAS ROBUSTAS – CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVA QUE LEVA À CONCLUSÃO DA PRÁTICA DO DELITO E DA SUA AUTORIA – DOSIMETRIA – PENA ESTABELECIDA EM SEU MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Osny Marques Freire Faria, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM (abandono de posto), impondo-lhe a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, com a concessão do sursis penal, pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo juízo da execução. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação do Ministério Público, apresentado contra a sentença que absolveu o réu quanto à prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do Código Penal Militar, cuja absolvição se deu com base no art. 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelado, Evento 01 -DENUNCIA1, aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que, em 22 de fevereiro de 2022, por volta das 07h00min, no município de São Sebastião do Paraíso/MG, o denunciado abandonou, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe foi designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Restou apurado que, na data supramencionada, no Município de São Sebastião do Paraíso/MG, a guarnição composta pelo denunciado e pelo Cb. PM Tiago Gomes Gerena foi escalada para os 2º e 3º turnos de serviço, no período de 06h00min às 17h00min, para a realização do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 policiamento no setor 02, conforme escala juntada no evento 1, IPM2, pág. 08. Todavia, por volta das 07h00min, o denunciado abandonou o serviço, deslocando-se ao quartel a fim de atender ao pedido do Cb. PM Tiago Gomes Gerena (beneficiado com a transação penal), para levar seu veículo particular a uma oficina mecânica, o que de fato, fez, durante o serviço. O Subcomandante da Unidade, Maj Douglas dos Santos Volpin, chegou na sede do 43º BPM, por volta de 07:00 da referida data e, após se deparar com a viatura 29286 estacionada em frente ao local, questionou ao CPU daquele dia, Ten. Wesley Antônio Souza, se o denunciado e o Cb. PM Tiago haviam solicitado autorização para ausentar-se de seus postos de serviço, ao que foi respondido negativamente por este oficial. Nesse contexto, o fato trouxe ainda prejuízos à sociedade, visto que, estando a viatura do denunciado fora do setor de policiamento, apenas a viatura do CPU ficou à disposição para esse serviço. Frente ao exposto, o militar denunciado encontra-se incurso no artigo 195 do CPM, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam nos autos relacionados ao Inquérito Policial Militar (IPM) respectivo, relacionado à presente ação penal. A denúncia foi recebida em 09 de dezembro de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN3). Os acusados, as vítimas e as testemunhas da acusação e da defesa foram devidamente ouvidos nos autos. Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição com base no art. 439, “b”, do CPPM. Nos termos da Ata no Evento 86, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME, por unanimidade, absolveu o acusado pela prática do crime previsto no art. 195 (abandono de posto) do CPM, e o fez com supedâneo no art. 439, “b”, do CPPM. A sentença encontra-se colacionada no Evento 90 dos autos de origem. Inconformado, o Ministério Público apresenta recurso de apelação, conforme Evento 94, expondo que o fato restou comprovado pelas provas dos autos, e, assim, pugna pelo provimento do recurso, para a condenação do réu. O militar apelado apresenta contrarrazões de apelação, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 7 destes autos de apelação, pugna pelo conhecimento do recurso e, no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mérito, pelo seu provimento, para que haja a condenação do apelado, nos termos da denúncia. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão é de simples solução, sem quaisquer obstáculos quanto aos fatos e sua dinâmica. Quanto aos fatos, não infirmados ou negados pelo réu, a verdade é que, no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 07h00min, no município de São Sebastião do Paraíso/MG, o apelado efetivamente abandonou, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe foi designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo. Isso está bem estabelecido nos autos. Vejam vossas excelências que, no dia em questão, a guarnição composta pelo apelado e pelo Cb. PM Tiago Gomes Gerena estava escalada para os 2º e 3º turnos de serviço, no período de 06h00min às 17h00min, para a realização do policiamento no setor 02 daquela localidade. Por volta das 07h00min, o apelado deixou o seu local de serviço e se deslocou até o quartel, em setor diverso, atendendo ao pedido do Cb PM Tiago Gomes Gerena, este último beneficiado com a transação penal. O Cb PM Tiago Gomes Gerena queria levar seu veículo particular a uma oficina mecânica, o que, de fato, o fez, só que durante o serviço, acompanhado do superior, que era o apelado. O próprio apelado afirma em seu interrogatório que ambos tinham “autorização” para ir até a padaria, perto do quartel, mas não tinham autorização para sair do local de serviço, ir até o quartel, pegar o carro do Cb PM Gerena e levá-lo até a oficina. Ora, o turno começou às 06h00min, e, às 07h00min, o apelado já tinha deixado o local de serviço para tratar de assunto particular do Cb PM Gerena, sem contar os tempos para os deslocamentos, para deixar o veículo na oficina, entregar as chaves e trocar algumas palavras sobre o veículo com o dono da oficina. Em que pese as alegações da defesa, não basta dizer que não houve prejuízo para a segurança dos cidadãos, uma vez que o risco à segurança foi nítido, em razão da prática nada aceitável por parte dos dois militares, dentre eles o apelado. Então, o ato se amolda com extrema perfeição ao crime de abandono de posto, e a prova produzida é robusta, apta a corroborar com muita força os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público quanto à prática do ato delitivo em relação ao art. 195 do CPM. Reconheço, assim, que existem provas suficientes da materialidade, dada a óbvia adequação do fato ao preceito normativo invocado, e, sendo inegável a autoria, não tenho dúvidas de que a imposição do decreto condenatório é medida exigida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Não é possível admitir que o militar pratique um ato dessa natureza com a normalidade que ele invoca, sob pena de prejudicarmos todo o serviço da Corporação, especialmente o serviço operacional, deixando à míngua a segurança do cidadão. E todo militar sabe que esse ato configura crime e, também, conhece bem as consequências. No caso destes autos, o apelado já tinha até a sua própria tentativa de justificação, baseada numa suposta autorização de ir à padaria, e, ao invés de ir à padaria, preferiu ir à oficina mecânica. Inadmissível o ato e a estória com a qual busca eximir-se da responsabilidade. Por fim, quanto à dosimetria da pena, atento ao art. 69 do Código Penal Militar e vislumbrando que são desfavoráveis apenas as circunstâncias judiciais relativas ao perigo de dano (pelo risco à segurança imediata do cidadão caso fosse necessária a ação policial) e ao motivo determinante (por se tratar de assunto particular que poderia esperar), fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase, não constatei a existência de agravantes nem de atenuantes. Na terceira fase, não constam causas de aumento nem causas de diminuição da pena. Assim, estabeleço a pena total e definitiva de 3 (três) meses de detenção, que poderá ser cumprida no regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo juízo da execução. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, dou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e condenar o apelado, 3º Sgt PM Osny Marques Freire Faria, pela prática do crime previsto no art. 195 do CPM (abandono de posto), impondo-lhe a pena total de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, com a concessão do sursis penal pelo prazo mínimo previsto na parte final do art. 84 do CPM, observadas as condições estabelecidas pelo juízo da execução. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, em seus termos, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso do Ministério Público, reformando a sentença de primeiro grau de jurisdição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de junho de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator